Tribunal: TJDFT
Processo: 0000769-39.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000769-39.2019.8.07.0012 RECORRENTE: GUSTAVO LOPES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA PRESENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, máxime pelos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, os quais possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, e da testemunha, improcedente o pedido de absolvição. 2. Improcede o pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto quando a prova é consistente no sentido de que a subtração se deu mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição por insuficiência de provas da autoria do suposto delito, pois a decisão teria se baseado exclusivamente na palavra das vítimas, sem a corroboração em outras provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A negativa da autoria na forma dos autos não pode, por si só, infirmar a tipicidade do delito perpetrado e a veracidade das provas colhidas, mormente porque a dinâmica delitiva foi seguramente narrada pelas vítimas. Além disso, o clima de animosidade e de ameaças proferidas pelo acusado, notadamente contra JOÃO, está amplamente comprovado por todos os elementos de prova colhidos nos autos e foi presenciado pela testemunha RAFAEL, inclusive” (ID 14942307). Infirmar tais fundamentos demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que não se mostra possível em sede de recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. TESE DE CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em violação do art. 155 do CPP quando o magistrado forma sua convicção com base nas provas produzidas tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, sob o crivo do contraditório, dando especial ênfase à palavra da vítima. 2. Cabe às instâncias ordinárias fazer o exame do conteúdo fático-probatório, a fim de aferir a existência de fundamentos aptos a embasar a condenação, premissas fáticas cuja reversão encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1523150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 3/12/2019). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. Se o Colegiado a quo, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019). (...) (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 13/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025